Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER. MENSAGENS AMEAÇADORAS ENVIADAS À IRMÃ DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA NA ESSÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVERGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses e 4 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006), em razão de envio de mensagens com conteúdo ameaçador à irmã da vítima e abordagem agressiva no novo endereço da ofendida. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo específico e de temor real por parte da vítima, sustentando a atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, caracterizada por mensagens e comportamento agressivo, configura ameaça penalmente relevante; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório colhido é suficiente para manter a condenação, mesmo diante de posterior reconciliação e alteração parcial da versão da vítima em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizá-la.
4. A materialidade do delito está evidenciada por boletim de ocorrência, prints de mensagens de WhatsApp com frases ameaçadoras, e decisão judicial de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
5. A autoria é demonstrada por meio dos depoimentos prestados na delegacia pela vítima e por sua irmã, que relataram de forma coerente a sequência de ameaças, corroboradas pelas mensagens apresentadas nos autos.
6. Embora a vítima, em juízo, tenha tentado amenizar os fatos e declarado que reatou o relacionamento com o réu, ao ser confrontada com suas declarações anteriores, confirmou na essência o conteúdo do depoimento prestado na fase extrajudicial.
7. A jurisprudência reconhece o especial valor da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos, como os prints das mensagens com conteúdo ameaçador apresentados em Delegacia e o relato da testemunha da irmã da ofendida.
8. A reconciliação do casal após os fatos não afasta a tipicidade da conduta nem impede a persecução penal, já que o bem jurídico tutelado é indisponível e a atuação do Estado independe da vontade posterior da vítima.
9. O argumento de que se trataria de episódio isolado e impulsivo não exclui o dolo, pois o tipo penal de ameaça não exige reiteração, bastando a prática de um ato com conteúdo capaz de provocar temor na vítima.
10. Não há exigência de testemunhas presenciais para a configuração do delito. A prova oral colhida, aliada aos documentos e circunstâncias do caso, é suficiente para a manutenção da condenação.
11. Correta a valoração negativa da culpabilidade, em razão de o delito ter sido praticado na presença do filho menor do casal, justificando a elevação da pena-base.
12. Mantida a pena fixada, consideradas as agravantes da reincidência e da violência praticada em contexto de relação doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação da real intenção do agente.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando confirmada por outros elementos dos autos.
3. A reconciliação posterior entre vítima e agressor não afasta a responsabilidade penal, por se tratar de bem jurídico indisponível.
4. A existência de um único gesto, mensagem ou expressão de conteúdo intimidatório é suficiente para configurar o crime de ameaça.